Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-40.2019.8.11.0101
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000510-40.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDSON CARVALHO CARDOSO - CPF: 924.140.601-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1000510-40.2019.8.11.0101

APELANTE: EDSON CARVALHO CARDOSO

APELADO: BANCO BMG SA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E REPARAÇÃO DE DANOS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO –

CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO EM FAVOR DO MUTUÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a adesão ao cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, bem como o depósito de valores em favor do mutuário, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira a ensejar a suspensão dos descontos em folha de pagamento do autor ou o dever de indenização.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDSON CARVALHO CARDOSO
na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Inexigibilidade de Débitos e Reparação de Danos
ajuizada em face da
BANCO BMG SA,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), suspendendo a sua exigência em razão de a demandante ser beneficiária da justiça gratuita
.

Em síntese, sustenta a apelante que o recorrido não demonstrou a relação de negócio jurídico que justifique os descontos da sua aposentadoria, uma vez que o número do contrato apresentado é divergente daquele constante no extrato.

No mais, defende a existência de dano moral indenizável, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 134462673)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 134457880) que o autor, ora apelante, foi surpreendido por descontos indevidos do seu benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez), no valor mensal de R$ 54,67 (cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Sob a alegação de que jamais celebrou qualquer contrato com a instituição financeira requerida, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, o apelante alega que o banco apelado
não demonstrou a relação de negócio jurídico que justifique os descontos da sua aposentadoria, uma vez que o número do contrato apresentado é divergente daquele constante no extrato.

Com efeito, da análise do extrato de empréstimos consignados do Instituto Nacional do Seguro Social constante no ID No 134457881 - Pág. 8, verifica-se que o número do contrato de cartão do banco requerido é 13359264, ao passo que no Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco Bmg S/A apresentado no ID 134462665, consta o número 50168825, como o da adesão ao convênio do INSS.

Contudo, tal fato por si só não é motivo para descaracterizar a relação jurídica entre as partes.

Primeiro, porque não é possível saber se o número de adesão do convênio INSS, apresentado no contrato pelo banco se refere, de fato, ao número do contrato de cartão de crédito consignado indicado no extrato.

Segundo, porque a parte autora afirmou que não possui nenhuma relação jurídica com o banco recorrido, mas não explicou o contrato de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento devidamente assinado junto à instituição financeira recorrida.

Além disso, e muito mais importante, verifica-se que o apelante comprovou os depósitos efetuados em favor do autor, consoante se verifica dos TEDs constantes nos IDs 134457896 e 134457895, bem como as faturas de utilização do cartão (ID 134457897), o que demonstra que o apelante não apenas contratou os serviços do requerido como efetivamente os utilizou.

Destarte, se banco demonstrou a contratação e a utilização dos serviços do cartão de crédito consignado, por meio do contrato de adesão devidamente assinado e cópias dos documentos pessoais da parte autora, comprovantes de depósitos na conta do demandante e faturas do cartão, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação, tendo em vista legalidade dos descontos efetuados em folha de pagamento do demandante.

Na hipótese, houve o cumprimento do art. 373, inciso II, do CPC/15, não havendo falar-se em indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA -– SAQUES EFETUADOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – INEXISTÊNCIA DE JUROS EXTORSIVOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado.

Optando a apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques, a autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Não há que se falar em desconhecimento do negócio efetuado pelo autor quando houve o preenchimento da proposta disponível no site do BMG e aderência ao “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento”, fazendo uso do dispositivo eletrônico industrialmente identificado com o IP/Terminal: 187.123.22.56.201.30.129.196, com o qual realizou a autenticação eletrônica, manifestando estar completamente ciente sobre as cláusulas constantes do instrumento em questão, e em complementação à assinatura do contrato com autenticação digital, envia fotografia de seu rosto e de sua carteira de identidade profissional.

Inexiste abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar
.” (TJMT - N.U 1008022-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022) G.N.

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação
.” (TJMT – N.U 1004589-94.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022) G.N.

Desta feita, comprovada a adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, bem como o depósito de valores em favor do autor, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, observando-se a suspensão da exigibilidade pela gratuidade judiciaria.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022